Tribunal: TJMT
Processo: 0040347-81.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040347-81.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 156.154.561-91 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUMENTO EXORBITANTE DO CONSUMO DE ÁGUA EM DETERMINADO PERÍODO – PROVA DOCUMENTAL QUE MOSTRA VAZAMENTO DE ÁGUA NO LOCAL EM QUE FOI INSTALADO O HIDRÔMETRO PELA CONCESSIONÁRIA – PROVA PERICIAL E HISTÓRICO DE CONSUMO QUE COMPROVAM QUE HOUVE DISPARIDADE DA LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 4 MIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a prova pericial que analisou o histórico de consumo da residência do consumidor, concluiu que houve disparidade e repentino elevado consumo de água na residência, logo após ser constatado vazamento no local em que foi instalado hidrômetro pela Concessionária, deve ser mantida sentença que declara inexigibilidade dos débitos. 2. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0040347-81.2014.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisional de Cláusula Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 0040347-81.2014.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à ré/apelante que devolva “
a quantia da diferença paga em fatura readequada no valor de R$ 47,44
” e para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de indenização por danos morais (cf. Id. no 77979536 - Pág. 4).

A apelante
sustenta que “
o consumo foi devidamente medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, tendo ocorrido um aumento do consumo de água pelo recorrido
” (cf. Id. no 77979538 - Pág. 4), e, que, “
a captação da água, distribuição nas redes e ramais até o hidrômetro, daí em diante é competência do usuário toda a distribuição interna
”, e portanto, que a responsabilidade da concessionária se limita “até o cavalete” (cf. Id. no 77979538 - Pág. 5), razão pela qual, alega inexistir eventual dano moral ou material sofrido pelo apelado a serem indenizados.

Sustenta, ainda,
que não ocorreu dano moral indenizável, já que a suspensão decorreu de “
culpa exclusiva
” do apelado, não havendo, ademais, qualquer indicação de que “
a conduta da Apelante tenha atingido
(a)
honra ou esfera de seus direitos de personalidade
”
(cf.
Id. no 77979539 - Pág. 3
), e, tecendo crítica contra o valor indenizatório arbitrado, pois, segundo diz, o montante não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório.

Apesar de devidamente intimada, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (cf. Id. no 77979541).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Consta nos autos que o autor recebeu 03 faturas de águas em valores muito acima de seu consumo e aduz que a situação se deu após a troca hidrômetro realizado pela ré. Narrou que constatou a existência de vazamento e, por orientação da ré, realizou reparo do problema acreditando que seria ressarcido por tais gastos. Destacou que apenas duas faturas foram readequadas de sua média de consumo.

Citada para responder a ação, a ré defendeu que as faturas foram emitidas de acordo com o consumo do autor, e que o conserto do vazamento apontado é de responsabilidade do consumidor. Afirma que não há comprovação dos danos materiais e que não praticou ato que ensejasse condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de readequação da fatura 04/2014 à média de consumo resta prejudicado, vez que tal adequação já foi realizada pela ré, conforme consignado no termo de audiência e conciliação (p.114), passando a fatura para a quantia de R$ 37,62. O autor informou que já havia quitado a fatura de 04/2014 antes de sua readequação, no valor de R$ 85,06, como se desprende do comprovante de p.23. Por esta razão, faz jus a devolução da diferença, no valor de R$ 47,44.

Depreende-se da narrativa do autor, que o aumento das faturas de água teve início após a troca de hidrômetro, que foi retirado de dentro do imóvel e passou a localizar-se na calçada. O documento de p. 50 consigna que a citada substituição foi realizada em 05/12/2013 e ate tal momento o autor possuía média de consumo de R$ 34,65, passando a receber faturas em valores consideravelmente maiores: 01/2014 – R$ 708,43, 02/2014 – R$ 559,32, 03/2014 – R$ 90,67 e 04/2014 – R$ 85,06 (p. 72).

Consta da exordial que o reparo do vazamento foi realizado no final do mês de março de 2014, passando a registrar consumo de R$ 43,13, de modo que, claramente o aumento das faturas devia-se à existência de vazamento na saída do hidrômetro (p.28). Assim o início do vazamento coincide com o período pós troca do hidrômetro.

A perícia constatou que não há qualquer irregularidade no hidrômetro, estando o mesmo lacrado e de acordo com as normas do Inmetro. Constou ainda no laudo pericial que o consumo faturado está em consonância com média.

Importante pontuar que a perícia abordou a regularidade do hidrômetro, enquanto a questão cingia-se quanto ao vazamento na saída do hidrômetro, de modo que, o laudo pericial não elucidou quanto ao cerne da questão. Necessário consignar que os fatos motivadores da demanda ocorreram entre janeiro de 2013 e abril de 2014, sendo a perícia realizada somente em 09/03/2018.

Desde modo, conclui-se que é de responsabilidade da ré os eventos que motivaram no aumento do consumo, devendo ser atribuída a esta o ônus da situação.
”
–
grifei.

(...)

O autor teve o fornecimento de água interrompido, em razão do inadimplemento das fátuas com valores indevidos, restando evidente o dever de indenizar.”

Dos trechos da sentença é possível ver que o imbróglio objeto da lide versa sobre a responsabilidade da Concessionária/ré pelo vazamento de água encontrado pelo autor/apelado na área externa de sua residência, exatamente no local em que, em janeiro/2014, foi reinstalado o hidrômetro pela ré/apelante.

A reinstalação foi feita porque antes o hidrômetro localizava-se dentro do imóvel do apelado, ou seja, fora dos padrões técnicos da CAB, tendo sido realocado para a área externa à residência, mais especificadamente na calçada do imóvel do usuário/requerente; sucedeu, porém, que, coincidentemente após a mudança de disposição do aparelho medidor, o consumo de água do apelado, que antes girava em torno de 10m3, disparou para a média de 79m3, 67m3 e 19m3, nos meses de jan/14, fev/14 e março/14, respectivamente, conclusão esta corroborada pelo laudo técnico pericial realizado em juízo
(cf. Id. no 77979501 – Pág. 1/2).

A narrativa do autor/apelado revela que, na data de 29/01/2014, ao receber a fatura de R$ 708,43 (venc. fev/2014), ele resolveu apurar a existência de vazamento nas instalações internas da residência e ao fazê-lo por moto próprio, constatou a existência de um vazamento no local em que fora reinstalado o hidrômetro pela Concessionária/ré, ou seja, nas conexões internas do aparelho, já em baixo da calçada; afirma que se dirigiu imediatamente a um dos postos de atendimento da CAB Cuiabá, “
solicitando uma vistoria e posteriormente o conserto do vazamento, conforme ordem de serviço no 12382480 do dia 29/01/2014
” (cf. Id. no 77978489 - Pág. 7), mas, segundo diz, apenas 02 (dois) meses depois a CAB o orientou “
a fazer o conserto do vazamento no local onde estava instalado e hidrômetro e depois apresentar os documentos e recibos para análise da empresa sobre o ressarcimento
”, o que foi por ele realizado na data de 31/03/2014 (cf. Id. no 77978490 - Pág. 2), a partir de quando também ocorreu a cessação da elevação do consumo de água da residência.

Nas razões recursais, a ré/apelante Energisa sustenta que “
o consumo foi devidamente medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, tendo ocorrido um aumento do consumo de água pelo recorrido
” (cf. Id. no 77979538 - Pág. 4), e, que, “
a captação da água, distribuição nas redes e ramais até o hidrômetro, daí em diante é competência do usuário toda a distribuição interna
”, e que, portanto, a responsabilidade da concessionária se limita “até o cavalete” (cf. Id. no 77979538 - Pág. 5), razão pela qual, alega inexistir eventual dano moral ou material sofrido pelo apelado a serem indenizados.

O
laudo pericial corrobora a conclusão de que houve, sim, a partir de dezembro de 2013, aumento do consumo de água na residência do autor/apelado, logo após, então, a Concessionária/ré ter reinstalado o hidrômetro que ficava na área interna da residência para a área externa, isto porque, apurou que o “Consumo Real” do autor sempre foi do mínimo de 10m3, mas, naqueles meses de janeiro/2014, fevereiro/2014 e março/2014, foi registrado consumo de 79m3, 67m3 e 19m3 (cf. fls. 1/2 – Id. no 77979501).

Assim, comprovado adicionalmente pelo “Histórico de Consumo” que o valor das faturas diverge muito do real consumo de água na residência do autor/apelado, mais
a circunstância de que o aumento do consumo coincide com a data da instalação do aparelho medidor pela Concessionária, e portanto, com o período em que foi achado o vazamento de água no lugar em que o aparelho foi instalado, e que os documentos juntados pelo autor/apelado corroboram as alegações autorais (cf. doc. no 77978489 - Pág. 7 ao Id. no 77978490 - Pág. 2), a r. sentença não merece reparo, porquanto, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

E, reconhecida a inexigibilidade das faturas e sendo incontroversa a ocorrência de corte de fornecimento de água, é imperativa a condenação da Concessionária à indenização por danos morais, que se configuram “
in re ipsa
” na hipótese, já que a suspensão/corte se deu por causa injusta.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa,
em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014 –
grifei
).

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Para além da notória capacidade financeira da Concessionária/ré, trata-se de conduta lesiva dotada de considerável reprovabilidade, notadamente por se tratar de indevida suspensão de fornecimento de serviço essencial, daí porque não diviso a alegada exacerbação do valor indenizatório arbitrado pela MMa. Juíza sentenciante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios em favor do apelado.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021